Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723228-25.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS CRUZ MOREIRA PACIENTE: EMERSON NEVES DA CRUZ, JOSINO FERREIRA NEVES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VINICIUS CRUZ MOREIRA em favor de EMERSON NEVES DA CRUZ e JOSINO FERREIRA NEVES, denunciados e presos pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Sustenta a nulidade da citação por edital, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios cabíveis para a localização dos pacientes, nos termos do art. 256, §23o, do CPC. Aduz que a tentativa de citação dos pacientes para responder a ação penal foi realizada em endereço diverso do que eles residiam, sendo que o Magistrado, antes de determinar a citação editalícia, poderia “ter se valido do sistema INFOSEG, SIEL, Cartório Eleitoral, Receita Federal, SERPRO, INFOPEN, empresas de telefonia, energia elétrica, os quais poderiam auxiliar na localização dos endereços”. Ainda quanto à nulidade da citação por edital, “a defesa pleiteia que esta Corte proceda pelo devido distinguishing-método, aplicando ao caso concreto o entendimento exarado no paradigma já mencionado e acostado aos autos, qual seja: o REsp. no1.828.219-RO, que a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça).” Caso assim não entenda, requer “que seja realizado o devido distinguishing-resultado, indicando as diferenças que impediram a aplicação do precedente, cumprindo, assim os exatos termos do artigo 315, §2o, inciso VI do Código de Processo Penal.” No que tange à prisão preventiva, reputa ausentes os seus requisitos e apontam a excepcionalidade da medida. Salienta que não pode prosperar a prisão cautelar dos pacientes, pois ostentam trabalho lícito e endereço conhecido, inclusive, em comarca diversa do local de apuração dos fatos (Cidade Ocidental-GO). Em liminar, requer: “a) seja reconhecida a nulidade da citação por edital, devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e b) seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que de direito.” No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa responder ao presente processo em liberdade. É o breve relatório. Decido. A legalidade da prisão preventiva dos pacientes já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0711975-40.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Réus não localizados para serem citados. Citação por edital. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Ausência de constrangimento ilegal. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1424793, 07119754020228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegada nulidade da citação por edital, “inexiste nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais” (RHC n. 45.958/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/3/2018). As condições pessoais dos pacientes não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador